Tribunal: TJBA
Processo: 8061797-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061797-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXANDRE VALVERDE DE JESUS e outros Advogado(s): FABIO DE SOUZA DA SILVA IMPETRADO: 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente imediatamente após sua condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. A prisão foi decretada com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 1.068 de repercussão geral, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento na soberania dos veredictos, mesmo quando a pena aplicada for inferior a 15 (quinze) anos de reclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão imediata do réu condenado pelo Tribunal do Júri encontra amparo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, "e", do CPP, para afastar a exigência do limite mínimo de 15 anos de pena para a execução provisória. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da CF/1988, constitui fundamento constitucional suficiente para justificar a execução imediata da condenação, independentemente do trânsito em julgado da decisão ou da quantidade da pena aplicada. A decisão do STF no RE 1.235.340, de repercussão geral, foi proferida e publicada antes da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo plenamente aplicável ao caso concreto. A execução imediata da condenação proferida pelo Júri não depende da análise dos requisitos da prisão preventiva após a sentença, pois se funda na eficácia imediata do veredicto soberano dos jurados, como medida de concretização do princípio da soberania popular e de proteção da ordem pública. A fixação de um limite mínimo de pena para autorizar a execução provisória da condenação imposta pelo Júri vulnera a soberania do veredicto e foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do total da pena aplicada. A interpretação conforme à Constituição do art. 492, I, "e", do CPP, afasta a exigência de pena mínima de 15 anos para a decretação da prisão após a condenação pelo Júri. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri independe da análise de requisitos da prisão preventiva quando fundada na decisão soberana dos jurados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061797-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALEXANDRE VALVERDE DE JESUS e outros e como apelada 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.